Tribunal: STF
Processo: ARE 1480482
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ DO PROCESSO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.